Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. CAUSA DE PEDIR ABERTA. ÔNUS DE FUNDAMENTAÇÃO MANTIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ROL DE LEGITIMADOS. Malgrado a causa de pedir das ações de controle de constitucionalidade seja aberta, tal fato não desonera o requerente do ônus de fornecer, de modo conectado com a lei impugnada e logo que ajuizada a ação, os fundamentos corretos pelos quais busca a invalidação da norma, sob pena de subversão do exercício jurisdicional. Os Estados e o Distrito Federal possuem liberdade para determinar os legitimados para a Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo vedada apenas a atribuição a um único órgão, de acordo com o artigo 125, § 2o, da Constituição Federal. Inexiste previsão de iniciativa para a propositura de ação direta de constitucionalidade por confederação no rol constante no artigo 8, § 2o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que está reproduzido no artigo 136, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.